Tribunal: TJDFT
Processo: 0018383-95.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0018383-95.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAU BRASIL LOTE 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EMBARGADO: CELITON GERALDO NOGUEIRA, ROBERTA BRITO NOGUEIRA D E S P A C H O Intimem-se os Autores/Embargados para, querendo, manifestarem-se no prazo de 5 (cinco) dias sobre a petição apresentada pela Embargante (ID 52301091), com fulcro no artigo 10 do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator